Tribunal: STF
Processo: AI 666554
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. EXAME PSICOTÉCNICO. LEI EM
   SENTIDO ESTRITO. SÚMULA 686 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I -
   Ausência de prequestionamento da questão constitucional
   suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF.
II - O acórdão
   recorrido dirimiu a questão dos autos com base na legislação
   infraconstitucional aplicável à espécie. Inadmissibilidade do RE,
   porquanto a ofensa à Constituição, se ocorrente, seria
   indireta.
III - A Suprema Corte já fixou sua jurisprudência no
   sentido de que somente com autorização de lei em sentido estrito
   pode-se se sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de
   candidato a cargo público. Aplicação da Súmula 686 do Supremo
   Tribunal Federal.
IV - Agravo regimental improvido.